Tribunal: TJDFT
Processo: 0014440-07.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014440-07.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S.A RECORRIDO: C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. PRECLUSÃO. HIGIDEZ DA PROVA PERICIAL PRODUZIDA. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DO DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO NA ORIGEM. LEVANTAMENTO DE VALORES CAUCIONADOS APÓS O PROFERIMENTO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. CONDICIONAMENTO AO EFETIVO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da sentença proferida pelo Juízo singular, que decidiu simultaneamente três demandas conexas. 1.1. Nos autos do processo no 0014440-07.2015.8.07.0001 (Ação Cautelar) a requerente (contratante) pretende a sustação dos efeitos de protestos efetuados pela requerida (empreiteira). 1.2. Nos autos do processo no 0018644-94.2015.8.07.0001, principal em relação ao aludido processo cautelar, a autora (contratante) requer a condenação da ré (empreiteira) ao pagamento de valores decorrentes do seu suposto inadimplemento no cumprimento das obrigações assumidas em negócio jurídico de empreitada. 1.3. Nos autos do processo no 0737666-58.2019.8.07.0001 a autora (empreiteira) pretende o recebimento de valores decorrentes do inadimplemento contratual da parte adversa (contratante), reconhecido por meio de decisão interlocutória de mérito proferida pelo Juízo singular. 2. Por ocasião do julgamento da apelação, recurso de cognição exauriente, fica prejudicada a análise de agravo interno interposto com o objetivo de obter a reforma da decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado na apelação manejada pela parte agravada. 3. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3.1. As questões decididas por ocasião do julgamento parcial de mérito estão acobertadas pelos efeitos da preclusão, notadamente diante da não interposição de recurso no momento oportuno. 3.2. As decisões interlocutórias parciais de mérito passaram a ser impugnáveis pela via do agravo de instrumento, nos moldes da regra prevista no art. 1015, inc. II, do CPC. Conhecimento parcial da apelação interposta pela sociedade anônima recorrente. 4. Diante da inexistência de justificativas jurídicas que autorizem o pretendido afastamento das conclusões alcançadas pela prova pericial, não há como ser acolhida a alegação de nulidade da sentença que adotou como razão de decidir os laudos produzidos pelo experto. 4.1. A eventual necessidade de complementação do laudo pericial, isoladamente, não justifica a imediata substituição do profissional anteriormente nomeado, notadamente diante da não configuração das hipóteses previstas no art. 468 do CPC. Prova pericial produzida de acordo com as determinações promanadas do Juízo singular. 4.2. À luz dos comandos normativos previstos nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a produção dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo. Inexistência de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. A pretensão indenizatória formulada com amparo no art. 302 do CPC não se confunde com pedido reconvencional e nem mesmo é devido o condicionamento de sua admissibilidade ao exercício dentro do prazo para oferecimento da contestação. 5.1. Isso não obstante, não é necessário o ajuizamento de ação autônoma ou de requerimento específico para a finalidade de condenação da parte que requereu a tutela de urgência ao pagamento de indenização pelos danos derivados do cumprimento da medida. 5.2. A aludida obrigação, independentemente de pronunciamento judicial na origem, surge como mera consequência da sentença de improcedência posteriormente proferida, devendo a quantificação do valor do prejuízo ser postergada para a fase de liquidação. 6. Diante do proferimento de sentença em desfavor da parte que requereu a concessão da medida cautelar, não há óbices ao levantamento, pela parte adversa, do valor depositado como caução. 7. A emissão da nota fiscal é obrigação do fornecedor que se origina com o pagamento pelo produto ou serviço. Trata-se de documento comprobatório de transações comerciais, que também tem por objetivo permitir o controle do recolhimento dos impostos devidos. 7.1. A regra prevista no art. 1o, caput, da Lei no 8.846/1994 prevê que “a emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá ser efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, no momento da efetivação da operação”. 7.2. Assim, a aludida obrigação está condicionada ao efetivo pagamento decorrente dos serviços prestados. 8. Foi igualmente celebrado entre as partes o negócio jurídico de promessa de dação em pagamento de imóveis para a finalidade de pagamento do sinal referente ao contrato de empreitada. 8.1. Ao manter os valores referentes ao sinal na condenação imposta à sociedade empresária recorrente o Juízo singular deixou de observar a prova produzida nos autos e a própria decisão, já submetida aos efeitos da preclusão, que reconhecera a inexistência de dação em pagamento referente aos imóveis que não tiveram o respetivo registro nas subsequentes matrículas. 9. O Código de Processo Civil estabelece em seu 85, § 2o, que o valor referente aos honorários de advogado deverá observar, sucessivamente, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. 9.1. Por ser possível aferir no caso concreto o valor da condenação, não há como se admitir a aplicação dos outros dois critérios residuais. 10. Agravo interno interposto pela sociedade anônima contratante não conhecido. 11. Apelação manejada pela sociedade anônima contratante conhecido em parte e desprovido. 12. Recurso interposto pela sociedade empresária empreiteira conhecido e provido em parte. Registre-se, preliminarmente, que houve oposição de embargos de declaração e, após interposição de um primeiro recurso especial, inadmitido nos termos da decisão de ID 48316021. Sobreveio recurso de agravo, encaminhado regularmente à Corte Superior, conforme despacho de ID 50368441. O STJ conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial, “determinando o retorno dos autos ao TJDFT para que analise as referidas omissões, como entender de direito” (ID 60427927). Encaminhados os autos ao órgão julgador originário, foi proferido novo julgamento dos embargos de declaração, cuja ementa é do seguinte teor: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NOVO JULGAMENTO DETERMINADO POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. EMBARGOS PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Na presente hipótese foi determinado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça o novo julgamento dos embargos com o intuito de exaurir o exame dos temas suscitados pela sociedade anônima embargante. 3. Recurso que deve ser acolhido singelamente para a finalidade de prestar os esclarecimentos devidos e acrescentar a fundamentação, ora exposta, ao julgamento anterior, sem a atribuição, contudo, de efeitos infringentes. 4. Embargos conhecidos e providos. Novos embargos foram opostos, e desta feita desprovidos, nos termos do acórdão de ID 67014049. Ainda inconformada, a parte interpôs novo recurso especial, alegando violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II e III, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que mesmo após a oposição de sucessivos embargos, a turma julgadora não sanou as omissões apontadas, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 10, 156, 468, inciso II, 469, 477, §3o e 480, todos do CPC, asseverando que “a prova pericial produzida nesses autos é extremamente defeituosa e insuficiente” (ID 68210117, pág. 17) e que o indeferimento do pedido de produção de nova perícia implicou cerceamento de defesa; c) artigos 7o, 115, 355, 356, 487, 490, 503, 504, 507, 1.009, §1o, e 1.015, inciso II, todos do CPC, porquanto inocorrente a preclusão das matérias versadas na decisão interlocutória de ID 36779064, no processo 0018644-94.2015.8.07.0001, seja diante da natureza de ordem pública, seja porque não houve enfrentamento da questão de fundo, limitando-se o decisum a converter o julgamento em diligência, embora tenha reconhecido a necessidade de novos esclarecimentos pelo perito; d) artigos 371 do CPC, 421 do Código Civil, e 1o, caput da Lei 8.846/1994, pois o acórdão teria ignorado a cláusula contratual que previa o pagamento das medições objeto do contrato somente após o prazo de 5 (cinco) dias após a emissão da respectiva nota fiscal. Defende, ademais, a higidez das dações em pagamento, com efeito liberatório da dívida diante da efetivação da tradição dos imóveis, e que, no aspecto, o acórdão afastou o princípio da força obrigatória dos contratos, além de favorecer o enriquecimento ilícito da promitente compradora, “que, tendo demandado em juízo a invalidação do negócio, após emitir-se na posse dos imóveis e vende-los a terceiros, age com torpeza” (ID 68210117, pág. 45). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 489, incisos II e III, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco dá azo ao seguimento do especial as teses de ofensa aos artigos 6o, 7o, 10, 115, 156,355, 356, 468, inciso II, 469, 477, §3o, 480, 487, 490, 503, 504, 507, 1.009, §1o, e 1.015, inciso II, todos do CPC. Ainda que se pudesse, em dilatado esforço interpretativo, admitir como prequestionadas cada uma das matérias disciplinadas pelo extenso rol de dispositivos tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, o que pretende a recorrente, em verdade, é ver reconhecidas a nulidade da prova pericial e a inocorrência de preclusão, argumentos afastados exaustivamente pelo órgão julgador com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não merece seguir o recurso especial, quanto à apontada ofensa aos artigos 371 do CPC, 421 do Código Civil, e 1o, caput da Lei 8.846/1994. A apreciação das razões recursais demanda nova interpretação de cláusula contratual e o reexame de matéria fático-probatória, ficando atraídos os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012